Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701804-69.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JORGE WALDESON AVELINO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos. Proferido o acórdão, que deu provimento ao recurso para cassar a sentença extintiva, o autor apelante informa desinteresse no prosseguimento do feito, requerendo a extinção da ação, sem ônus. Ocorre que a jurisdição nesta instância recursal já foi prestada. Sendo assim, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, envie os autos à origem, para a análise da petição mencionada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator